Tribunal: TJBA
Processo: 8000639-77.2022.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000639-77.2022.8.05.0200 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: SISCOBRAS SISTEMAS CONSTRUTIVOS DO BRASIL LTDA Advogado(s): RAQUEL ALBANI GREGIS, STELLA TORRESAN GRAEFF, MARIO ABILIO JAEGER NETO APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ENY BITTENCOURT , PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória movida pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), convertendo o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 134.829,46. O apelante alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação, excesso no valor cobrado e requer a inversão do ônus da prova, dada a relação de consumo entre as partes. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação; (ii) verificar a aptidão das faturas para embasar a ação monitória; (iii) analisar a necessidade de inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo. III. Razões de decidir 3. A sentença de primeiro grau deve ser anulada, por ausência de fundamentação, em razão da falta de enfrentamento sobre o alegado excesso de cobrança, apesar da discrepância dos valores apresentados pelas partes, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988. 4. As faturas de energia elétrica foram consideradas documentos aptos a embasar a ação monitória, conforme entendimento consolidado do STJ e precedentes locais. 5. Indefere-se o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que não restou demonstrada a verossimilhança das alegações do recorrente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para realização de perícia técnica sobre o montante devido. Tese de julgamento: “1. A ausência de fundamentação adequada enseja a nulidade da sentença, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988. 2. As faturas de energia elétrica podem embasar a ação monitória. 3. A inversão do ônus da prova em relações de consumo depende da demonstração de verossimilhança nas alegações do consumidor.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.